Tribunal: TJMT
Processo: 1019990-06.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019990-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), HIDASI & AIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 27.479.087/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019990-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. LEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). INOCORRÊNCIA. REMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO. PARTICIPAÇÃO ATIVA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
). ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSE JURÍDICO. CONTRATO DE HONORÁRIOS DE ÊXITO. POSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que manteve a rejeição da preliminar de nulidade da CDA, a distribuição do ônus da prova e o deferimento de assistência simples em embargos à execução fiscal de ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a matriz possui legitimidade ativa para discutir débitos fiscais de sua filial; (ii) é nula a CDA que, embora não detalhe os fatos geradores, remete a processo administrativo no qual o contribuinte exerceu ampla defesa; (iii) a distribuição do ônus da prova ao contribuinte para desconstituir a presunção de liquidez e certeza da CDA foi correta; (iv) a existência de contrato de honorários de êxito confere interesse jurídico para a admissão de sociedade de advogados como assistente simples; e (v) é cabível a aplicação da multa por recurso protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matriz e suas filiais compõem uma única pessoa jurídica, de modo que a primeira detém plena legitimidade para representar judicialmente os interesses da segunda em matéria tributária.

4. A remissão ao número do processo administrativo na CDA é suficiente para atender aos requisitos legais de validade, especialmente quando o contribuinte demonstra ciência inequívoca do seu conteúdo ao apresentar defesa técnica detalhada na via administrativa. A ausência de prejuízo à defesa afasta a nulidade, em aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
.

5. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez (art. 204 do CTN), cabendo ao contribuinte o ônus de desconstituí-la por meio de prova inequívoca, especialmente quando o lançamento se baseia em seus próprios dados contábeis.

6. O interesse meramente econômico não autoriza a assistência, mas o contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito cria um interesse jurídico qualificado, pois o resultado do processo impacta diretamente a esfera patrimonial da sociedade de advogados, justificando sua admissão como assistente simples (art. 119 do CPC).

7. A interposição de recurso com argumentos que, embora não acolhidos, visam à reforma da decisão, não configura conduta manifestamente protelatória a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A matriz possui legitimidade ativa para litigar em nome de suas filiais, por constituírem uma única pessoa jurídica. 2. A participação ativa do contribuinte no processo administrativo, com a apresentação de defesa técnica, supre eventuais vícios de notificação e afasta a alegação de nulidade da CDA por ausência de detalhamento, ante a inexistência de prejuízo à defesa (pas de nullité sans grief). 3. O interesse jurídico que autoriza a assistência simples (art. 119 do CPC) pode decorrer de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito, que vincula a remuneração do advogado ao resultado da causa.”

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional (CTN), arts. 202 e 204; Código de Processo Civil (CPC), arts. 119 e 1.021, § 4º; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no REsp n. 1.833.673/ES; REsp 1.821.428/PB; TJ-MT - AC: 10039682020238110006; TJ-MT - EDc: 10285091220238110041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019990-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, manteve a decisão de primeiro grau proferida nos Embargos à Execução Fiscal nº 0013735-81.2018.8.11.0004.

A execução fiscal visa à cobrança de R$ 39.719.262,35, referente a créditos de ISSQN apurados no Processo Administrativo Fiscal nº 172/2017.

O juízo de primeiro grau havia rejeitado a preliminar de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), reconhecido a prescrição parcial dos débitos e distribuído o ônus da prova, determinando ao banco a especificação das rubricas e serviços questionados. Além disso, deferiu a habilitação da sociedade de advogados Hidasi e Aires como assistente simples do Município.

A decisão monocrática agravada manteve esse entendimento, confirmando a validade da CDA e a regularidade dos atos processuais.

O Agravante reitera os seguintes pontos:

1.

A nulidade da CDA por ausência de discriminação dos fatos geradores e dos valores individualizados.

2.

A ilegalidade da distribuição do ônus da prova, que, segundo alega, deveria recair sobre o Fisco.

3.

A inadmissibilidade da intervenção da sociedade de advogados como assistente, por ausência de interesse jurídico.

O Agravado, em contrarrazões,
pugnou pelo não conhecimento parcial do recurso, pela extinção do feito por ilegitimidade ativa do agravante, e, no mérito, pelo desprovimento integral do agravo interno, com aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4.º, do CPC, em razão do caráter protelatório da insurgência.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019990-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

VOTO (QUESTÕES PRELIMINARES)

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

1. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Não procede, todavia, o pedido de não conhecimento parcial formulado pelo Agravado nas contrarrazões. Embora o agravante reitere argumentos já expostos nas razões do agravo de instrumento, a devolução ao colegiado abrange a reapreciação dos fundamentos da decisão agravada em sua inteireza, o que é inerente à natureza do recurso. A ausência de argumentos novos não implica, por si só, inadmissibilidade, desde que haja impugnação ao fundamento central da decisão, o que se verifica na espécie.

Rejeito
esta preliminar.

É como voto.

2. DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVANTE

O Agravado argumenta, a matriz do Banco do Brasil não teria legitimidade para discutir débitos fiscais de sua filial. Contudo, a jurisprudência é consolidada no sentido de que a matriz e suas filiais compõem uma única pessoa jurídica, possuindo patrimônio indivisível.

Dessa forma, a matriz detém plena legitimidade para representar judicialmente os interesses de suas filiais, inclusive para questionar débitos tributários. Nesse sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já decidiu que "é possível a extensão dos efeitos de sentença judicial transitada em julgado impetrada pela matriz em favor de suas filiais".

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também segue essa linha, afirmando que "a matriz possui legitimidade ativa para requerer a imunidade tributária em favor de suas filiais, pois integram a mesma pessoa jurídica" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10039682020238110006, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2025)

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

1. DA VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA)

O Agravante sustenta a nulidade da CDA por ausência de detalhamento dos fatos geradores.

A Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980) e o Código Tributário Nacional (art. 202) estabelecem os requisitos de validade da CDA. A jurisprudência tem admitido que a remissão a um processo administrativo fiscal, onde os detalhes do lançamento estão disponíveis ao contribuinte, é suficiente para atender a esses requisitos.

No presente caso, a CDA faz referência expressa ao Processo Administrativo Fiscal nº 172/2017. O próprio Agravante demonstrou ter pleno acesso e conhecimento do conteúdo desse processo, tanto que apresentou uma detalhada impugnação administrativa, contestando tecnicamente as rubricas contábeis (COSIF) que originaram o tributo.

A finalidade da norma é garantir o contraditório e a ampla defesa. Se o contribuinte conseguiu se defender de forma eficaz, não há que se falar em nulidade por vício formal, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo). Confira-se:

[....] a nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas.

(AgInt no REsp n. 1.833.673/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 16/09/2021.)

A jurisprudência corrobora que a ausência de notificação válida pode anular a CDA, o que não ocorreu aqui, pois o banco participou ativamente da fase administrativa. Confira-se:

A ausência de notificação formal da Procuradoria-Geral do Estado no processo administrativo inviabiliza a defesa técnica do ente federativo e afasta a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10285091220238110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/2/2026, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/2/2026)

Dessa forma,
entendo que a Certidão de Dívida Ativa é válida
.

2. DA D
ISTRIBUIÇÃO
ÔNUS DA PROVA

O Agravante se insurge contra a decisão que lhe atribuiu o ônus de comprovar a incorreção dos fatos geradores apontados pelo Fisco.

A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, conforme o art. 204 do CTN. Embora essa presunção seja relativa, cabe ao contribuinte o ônus de desconstituí-la por meio de prova inequívoca.

No caso, o Fisco realizou o lançamento com base na movimentação bancária e contábil do Agravante, conforme apurado no processo administrativo. Uma vez constituído o crédito, transfere-se ao contribuinte o dever de demonstrar que os valores que transitaram em suas contas não correspondem a serviços tributáveis pelo ISSQN.

Conforme entendimento jurisprudencial, "cabe ao contribuinte o ônus de comprovar documentalmente a origem lícita e não tributável dos valores depositados, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.821.428/PB)”

Portanto, a distribuição do ônus da prova foi corretamente aplicada, não havendo ilegalidade a ser sanada.

3 DA ADMISSIBILIDADE DA ASSISTÊNCIA SIMPLES

O Agravante questiona a habilitação da sociedade de advogados Hidasi e Aires como assistente simples do Município, alegando ausência de interesse jurídico.

O artigo 119 do Código de Processo Civil exige, para a assistência, a demonstração de interesse jurídico na vitória de uma das partes. No caso, a sociedade de advogados possui contrato com o Município que prevê honorários de êxito, vinculando sua remuneração diretamente ao resultado da demanda.

Esse vínculo contratual cria um interesse jurídico qualificado, pois a decisão judicial impactará diretamente sua esfera patrimonial. A assistência, nesse caso, não representa delegação de competência tributária, mas uma forma de auxílio processual legítima.

Assim,
ratifico
a admissibilidade da assistência simples.

1.

DA MULTA DO ART. 1.021, § 4.º, DO CPC

O Município requer a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4.º, do CPC, sob o argumento de que o recurso seria manifestamente inadmissível ou improcedente.

A multa em questão tem caráter sancionatório e pressupõe que o agravo interno seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado. No caso, embora o recurso não mereça provimento, a insurgência não se reveste de caráter manifestamente protelatório que justifique a sanção processual, tendo o agravante articulado argumentos que, embora insuficientes para modificar a decisão, não configuram conduta abusiva do direito de recorrer.

Afasta-se
, portanto, a aplicação da multa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Sem aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por não vislumbrar caráter manifestamente protelatório no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026